Tribunal: TJSP
Processo: 2068694-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo interno – Recurso interposto contra decisão proferida por órgão colegiado – Inadequação da via recursal eleita, a qual se destina a combater as decisões monocráticas – Art. 1.021 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.